Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-60.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704028-60.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARCELO MOURA LIMA APELADO: MARCELO MOURA LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhe-se, novamente, ao Ministério Público para contrarrazões. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES